Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726911-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR AGRAVADO: NACISO RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Ante a notícia do falecimento do autor, ora agravado, nos autos originários, informe o agravante se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator